Tribunal: TJSP
Processo: 1008255-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Oficial Administrativo de Centro de Detenção Provisória - CDP – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, com o pagamento de atrasados – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Oficial Administrativo de Centro de Detenção Provisória - CDP – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, com o pagamento de atrasados – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres – Irresignação do Estado que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do laudo pericial – Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Inaplicabilidade ao caso concreto do entendimento firmado pelo Col. STJ no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no. 413/RS – Recurso desprovido.